Tribunal: TJES
Processo: 5011607-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011607-39.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO ROQUE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5011607-39.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: MARIA DO SOCORRO ROQUE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAUSA DE PEDIR RELATIVA À AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE VISA O RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVAS NOS AUTOS, INCLUSIVE JUNTADOS COM A INICIAL, QUE DEMONSTRAM A VERACIDADE DA TESE DE DEFESA. SELFIE COM GEOLOCALIZAÇÃO E IP, SAQUE DOS DEPÓSITOS. RECURSO INOMINADO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de que a parte autora não contratou o empréstimo consignado e que não reconhece os descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

Por meio da sentença a quo, foi reconhecida a fraude na contratação por ausência de provas, com condenação por danos matérias, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Tais condenações são objetos de irresignação recursal pelo banco recorrente, sob fundamento de legitimidade da contratação, sobretudo pela anuência da parte autora por meio de biometria facial e posterior saque do valor depositado em sua conta a título de empréstimo.

Data vênia, a sentença merece reforma. Vejamos.

Observa-se, prima facie, que não se discute abusividade na forma de cobrança do negócio jurídico (empréstimo consignado) e nem a eventual exorbitância do percentual de juros remuneratórios. A discussão cinge-se à ausência de contratação.

Entretanto, é possível observar dos documentos acostados pelo banco requerido que a requerente anuiu ao contrato de empréstimo através de biometria facial, identificada por geolocalização e endereço de IP, restando comprovado, inclusive, que a geolocalização da referida selfie corresponde a local próximo ao endereço informado pela parte autora em sua peça inicial.

Outrossim, indispensável apontar que o banco requerido comprova a efetiva transferência do valor para conta de titularidade da demandante, sem que a autora tenha apresentado qualquer impugnação ou prova capaz de infirmar tal fato, a exemplo de seu extrato bancário.

A autenticidade das informações constantes nos instrumentos contratuais não sofreu impugnação específica pela demandante. Além disso, a foto reproduzida e juntada com os contratos (selfie), se assemelha com a aparência da recorrida constante em seu documento de identidade. Não houve impugnação da foto apresentada.

Por derradeiro, verifica-se que a instituição financeira juntou extrato da conta bancária da autora (obtido como prova emprestada de outro processo), constando o saque dos valores depositados pelo recorrente a título de empréstimo.

No mais, importante registrar que o próprio decurso do tempo entre a data do início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem qualquer reclamação por parte da recorrida, prejudica a verossimilhança da alegação de desconhecimento da avença, porquanto não é crível que a parte tenha suportado cobranças indevidas durante todo esse período sem que tenha percebido.

Desta festa, evidentemente não se cogita fraude na contratação.

Isso implica dizer que as cobranças estão pautadas em legítimo contrato firmado entre as partes, pois apesar de ser a parte autora uma pessoa idosa, não há elementos de prova de que se trata de uma pessoa sem capacidade cognitiva. Simples senilidade não induz incapacidade, de modo que o idoso, isento de enfermidade psiquiátrica ou psicológica que impactem em seu discernimento, não deve ser reconhecido como incapaz de entender que está realizando um negócio jurídico.

Embora seja notório que há certa complexidade nas cláusulas contratuais dos empréstimos consignados, quiçá de forma maliciosa, é de se ressaltar que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, o que, no entanto, não faz parte da causa de pedir nestes autos.

Frisa-se, a pretensão nestes autos é a declaração de inexistência da relação jurídica, que teve a sua capacidade persuasiva comprometida pela contra-argumentação expendidas pela parte demandada corroborada pelos documentos juntados nos autos.

Inexorável, por isso, creditar veracidade ao relato que embasa a defesa, presumindo-se verdadeira a assertiva de que a postulante realizou a contratação dos empréstimos.

Em relação à restituição de valores, não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito e o pagamento de valores acima do devido, pois o recorrido/autor pleiteou todo o valor pago por meio dos descontos, sem que tenha delimitado o que seria indevido, baseado no argumento de ausência de contratação.

Frente aos fatos delineados, não encontro no histórico versado nenhum comportamento da parte demandada que seja afrontoso ao direito, notadamente à personalidade da recorrida, capaz de impingir-lhe o almejado dano moral.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso do BANCO BMG SA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)